Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ESTABILIZAÇÃO DE DECISÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, aguardando o surgimento de vaga, em homenagem ao princípio da isonomia.
2. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche, ainda que legitimamente, poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação de forma igualitária.
3. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública próxima à sua residência quando inexiste vaga.
4. É inviável a estabilização de uma situação jurídica em decorrência de decisão judicial de caráter precário. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, não podendo prevalecer sobre a tutela definitiva, desenvolvida após uma cognição exauriente, em um juízo de certeza.
5. Apelação desprovida.